Tribunal: TJES
Processo: 5003527-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELIA MARIA DOS SANTOS CAPELINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003527-43.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JUCELIA MARIA DOS SANTOS CAPELINI

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM ABERTO NO CNIS. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO-DOENÇA/SEGURADO ESPECIAL). PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO REGISTRADA EM 2008. LONGO LAPSO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO INSS POR "PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO" SEM VINCULAÇÃO EXPRESSA AO VÍNCULO MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JUCELIA MARIA DOS SANTOS CAPELINI
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que julgou
parcialmente procedente
a demanda apenas para determinar que o Município procedesse à baixa do vínculo empregatício junto ao INSS, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a manutenção indevida do vínculo em aberto impediu a concessão de benefício de auxílio-doença, na qualidade de segurada especial (pescadora artesanal), gerando abalo moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para condenação do ente público ao pagamento de R$ 50.000,00.

O Recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e alegando a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o indeferimento administrativo.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na existência ou não de dano moral decorrente da falha administrativa do Município em não proceder à baixa formal do vínculo empregatício da autora junto ao sistema previdenciário (CNIS), o que supostamente teria obstado a concessão de benefício previdenciário.

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que a sentença de piso não merece reparos.

Para a configuração da responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito (ou falha do serviço), do dano suportado e, crucialmente, do
nexo de causalidade
entre ambos.

No caso em tela, a Recorrente
não logrou êxito em comprovar que o cadastro no CNIS foi a causa determinante para o indeferimento do seu benefício previdenciário
.

Compulsando o Extrato Previdenciário (CNIS) acostado aos autos (Id. 16556268 - Pág. 1), verifica-se que, no vínculo com o Município de Linhares, a
última remuneração registrada data de 05/2008
.

Ora, o indeferimento do benefício pelo INSS, ocorrido em 2022/2024, fundou-se na "falta de qualidade de segurado". Não há nos autos a carta de indeferimento detalhada ou o processo administrativo previdenciário que demonstre, de forma cabal, que a autarquia previdenciária negou o benefício
em razão
do cadastro no CNIS.

Ao contrário, a lógica previdenciária indica que um vínculo cuja última remuneração ocorreu há mais de uma década (2008) não possui o condão de, por si só, descaracterizar a condição de segurado especial ou impedir a concessão de benefícios, salvo se houvesse recolhimentos recentes concomitantes, o que não se verifica. A simples pendência de baixa, quando a última contribuição é remota, geralmente é tratada como vínculo extemporâneo ou pendência administrativa sanável, não gerando automaticamente o indeferimento por acúmulo de cargos.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, que a negativa da autarquia federal decorreu direta e exclusivamente da omissão do Município. O indeferimento por "perda da qualidade de segurado" pode decorrer de diversos outros fatores, como a falta de comprovação da atividade pesqueira no período de carência, falha na autodeclaração, entre outros, não sendo possível presumir que a culpa recaia sobre o antigo vínculo municipal inativo de fato há mais de 15 anos.

Portanto, ausente a prova do nexo causal entre a conduta omissiva do Município e o prejuízo alegado (negativa do benefício), não há que se falar em reparação por danos morais. A situação narrada, embora denote desorganização administrativa que mereceu a correção via obrigação de fazer (já deferida e cumprida), situa-se na esfera do mero aborrecimento, sem capacidade de violar direitos da personalidade da autora, mormente quando não comprovado que foi o fator impeditivo de sua subsistência.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, obrigação que fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)